Tribunal: TJES
Processo: 0001602-88.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001602-88.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SERGIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: CARLOS BENTO DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVAS INCONCLUSIVAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – As provas produzidas nos autos revelam-se inconclusivas a respeito da dinâmica do acidente, não permitindo extrair conclusão certa e indene de dúvidas de que houve responsabilidade do Requerido ou mesmo culpa exclusiva da vítima pelo sinistro

II - A realidade dos elementos de prova sobre o sinistro objeto da lide, torna a conclusão sobre a responsabilidade de qualquer das partes uma conjectura, inexistindo elementos mínimos que permitam albergar a tese de excesso de velocidade do Requerido.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001602-88.2015.8.08.0038

APELANTE: JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA

APELADOS: CARLOS BENTO DA SILVA - EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA,
enquanto irresignado com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de indenizatória decorrente de acidente de trânsito, movida face a
CARLOS BENTO DA SILVA - EPP
,
que denunciou à lide
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Decorre da exordial que ainda em abril/2012 o Autor conduzia sua motocicleta em estrada terra em Córrego Paraíso, na zona rural de Nova Venécia, quando em uma curva, em declive, foi atingido pelo ônibus escolar de propriedade da empresa Requerida, que fazia e curva em sentido contrário, subindo o aclive, chocando-se com a lateral dianteira do veículo, vindo a sofrer lesão incapacitante em sua mão esquerda, requerendo, assim, indenização por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não haver nos autos elementos de prova capazes de definir a dinâmica do acidente e, consequentemente, a responsabilidade pelo sinistro ocorrido.

Apelou o Autor, aduzindo em suas razões que (i) operou-se erro material na juntada do depoimento da testemunha Lucas Rocha Vialetto, que não corresponde ao que restou prestada no dia da audiência instrutória; (ii) a prova dos autos revela que o motorista andava constantemente em alta velocidade; (iii) as ações do motorista da empresa não evidenciaram preocupação com os veículos menores; (iv) o Boletim de Acidente de Trânsito fora desconsiderado pelo Juízo
a quo
na avaliação das provas; (v) afirma ter direito a lucros cessante e pensão vitalícia.

Em contrarrazões, tanto a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., quanto a CARLOS BENTO DA SILVA - EPP afirmam ausência de prova de responsabilidade do motorista da Empresa pelo ocorrido.

Pois bem.

Como visto, o caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a motocicleta do Autor-Apelante e o ônibus da Empresa-Apelada chocaram-se.

Decorre incontroverso dos autos o acidente havido, bem como, a realidade da via, ou seja, que o sinistro acontecera em uma estrada de chão batido, em uma saída/entrada de curva em região de aclive/declive.

No caso, o ônibus da Apelada realizou a curva à esquerda, subindo o aclive, momento em que chocou-se com a motocicleta do Autor, que fazia a curva em declive, à direita, inexistindo controvérsia, ainda, sobre o fato de tratar-se de uma pista bastante estreita, sem visão de quem vem em sentido contrário, saindo/entrando na curva.

Nesse contexto, analisadas as provas dos autos, em especial, as fotografias do local do sinistro, que embora já estivesse modificado ao tempo das fotos, dão uma noção da estrada e do ponto de impacto, bem como, os depoimentos prestados, não vejo razão a dissentir do Juízo
a quo
quando assevera a ausência de elementos robustos a permitir definir a dinâmica do acidente e eventual responsabilidade de uma das partes pelo ocorrido.

Aqui abro um parêntese, apenas a ponderar as razões recursais no ponto em que dá conta do erro material na juntada dos depoimentos, o que de fato se vislumbra às fls. 758/759, eis que juntado termo de declaração idêntico ao de fls. 756/757, no que deixo claro que os depoimentos considerados na formação de meu convencimento são aqueles acostados às fls. 783/788, extraídos do sistema e acostados pelo próprio Autor, pois refletem as declarações de fato prestadas.

Voltando à análise do caso em sua concretude, mormente dos depoimentos prestados, destaco que não existem testemunhas oculares do sinistro, havendo apenas as afirmações contraditórias dos condutores que não esclarecem os fatos.

Os testemunhos prestados, de forma uníssona, são muito claros ao não atribuir responsabilidade a nenhuma das partes, desvelando-se a ausência de condições a tal afirmação.

As alegações autorais dão conta do excesso de velocidade do veículo da Apelada, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

Assevero que, para além da ausência de elementos a definir se havia ou não velocidade incompatível com o local, da realidade dos autos não vejo elementos a concluir que a velocidade do Requerido tenha sido a causa eficiente, tampouco única do sinistro.

Ademais, revela-se, ao menos, razoável a ponderação do Juízo
a quo
no sentido de que o ônibus estava a fazer uma curva fechada em aclive, a lançar dúvidas sobre seu excesso de velocidade no momento da colisão.

Veja-se, que sem outros meios de convicção sobre a realidade do sinistro, não há como concluir que havia velocidade acima da permitida, tampouco que fora a velocidade do ônibus a causa primária do acidente ou o fator único e determinante para o desenrolar dos fatos.

Dito de outro modo, a impossibilidade de se examinar a dinâmica dos fatos, implica, por conclusão lógica, não haver como acolher a tese relacionada com a presunção de culpa pela velocidade do Requerido, sob pena de se impor responsabilidade sem correspondência probatória.

Não socorre o Autor a alegação atinente à análise do Boletim de Acidente de Trânsito, que nada esclarece sobre a realidade do ocorrido, enquanto fora lavrado tempos depois do sinistro, ficando expresso de seu conteúdo que o local do acidente fora desfeito ao tempo de sua lavratura, vertendo a versão das partes envolvidas quando não mais presentes no local do sinistro, sendo olvido o Autor já no hospital.

Portanto, não vejo como possa afirmar que deu causa o motorista da Requerida ao sinistro em razão de sua velocidade, da mesma forma que não vejo como afirmar ter havido culpa exclusiva da vítima, pois elementos de prova não há a tanto.

Portanto, a realidade concreta torna, como dito de início, inviável, a meu ver, a atribuição de responsabilidade a qualquer das partes, pois os elementos de prova não permitem extrair certeza a aferir agir culposo determinante para o sinistro, seja para atribuir responsabilidade exclusiva do Requerido, concorrente das partes ou mesmo exclusiva da vítima, pelo fim danoso dos fatos.

Merece consideração, ainda, as razões do Magistrado, que encontram base nos autos, de que ambos os motoristas conheciam o local, lá transitando constantemente, portanto, ambos eram sabedores da realidade daquele ponto da via, ou seja, uma curva em aclive/declive, sem ponto de visão de quem vem em sentido contrário, me parecendo adequado o entendimento de que o Autor, por estar na parte alta, teria maiores condições de visão do que o motorista do ônibus.

Veja-se que tais afirmações, embora pertinentes, são conjecturas de uma realidade não conhecida, ou seja, são suposições diante do que a realidade das provas dos autos permite, sendo certo que não há certeza sobre a dinâmica do sinistro, sobre quem lhe dera causa, sobre quem poderia tê-lo evitado por meio de uma direção defensiva, enfim, sobre quem estava a infringir as regras de trânsito.

À míngua de provas minimamente robustas da realidade concreta dos fatos, impor a condenação pretendida na exordial seria atitude temerária, baseada apenas em suposições, o que, naturalmente, não se admite, não havendo, portanto, elementos a dissentir do Juízo
a quo
em suas conclusões.

Em outras palavras, não há certeza, com a robusteza necessária, a amparar conclusão a respeito das responsabilidades sobre o sinistro, pois a prova dos autos revela-se insuficiente a tanto.

Nesse contexto, importa considerar, como cediço, que ao Autor incumbe o ônus da prova de seu alegado, do que não se desincumbiu o Apelante, e assim, dada a ausência de elementos nos autos a firmar certeza sobre o ocorrido, porquanto inconclusivas as provas, imperativa a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, comungo do entendimento vertido na sentença quanto a ausência de provas robustas a permitir atribuir responsabilidade pelo sinistro, razão pela qual,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

Majoro em 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 5% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da justiça.